Tribunal: STF
Processo: Rcl 50553
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de São Luís/MA contra decisão proferida pela 2ª Vara do Trabalho do referido município no Processo 0017031-26.2021.5.16.000, que teria desrespeitado, em tese, a medida cautelar deferida na ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso. 



    Narra que



    “[a] parte beneficiária da sentença foi contratada pelo ente público, no dia 01/06/2008, SEM CONCURSO PÚBLICO, sendo, posteriormente, exonerado no dia 01/06/2019 (doc nº 01. cópia integral dos autos). 



    Transcorrida a instrução processual, a autoridade judiciária reconheceu a competência do juízo para apreciar o feito, sob o argumento de que ‘analisando-se detidamente os autos, há de se perceber que não existe qualquer prova que confirme que a contratação é submetida ao regime jurídico-administrativo. Pelo contrário, o que o reclamante reivindicou foram direitos de natureza trabalhistas e amparados pela Súmula 363 do E.TST, o que possibilita a análise e competência da Justiça do Trabalho.’ 



    Disse o magistrado mais adiante:



    ‘(...) Dessa forma, os únicos efeitos gerados pela contratação nula, na forma reconhecida pelo direito positivado e pela jurisprudência (conforme a nova redação da supracitada súmula nº 363 do c. TST), são o pagamento da contraprestação pactuada, bem como dos valores referentes aos depósitos do FGTS do período laborado.’ Grifo nosso. 



    Ao final, reconheceu a nulidade da contratação do obreiro e determinou o pagamento de verbas decorrentes do contrato de trabalho considerado nulo.” (pág. 2 do documento eletrônico 1 – grifos no original).



    Argumenta, ainda, que



    “[t]rata-se de mais uma decisão da justiça trabalhista que se nega a aplicar a jurisprudência da Suprema Corte, ressaltando que na sentença atacada a juíza também decidiu pela inconstitucionalidade dos honorários advocatícios devidos ao município, tema já pacificado pelo STF, que os julgou constitucional. 



    Em síntese: A decisão ora reclamada, como possível extrair dos autos, reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para declarar a nulidade contratual de servidor temporário, entendendo, por consequência, que o Município de São Luís é responsável pelo pagamento de verbas relativas ao FGTS de todo o período laborado pelo beneficiário.” (pág. 4 do documento eletrônico 1 – grifos no original).



    Prossegue sustentando que



    “[o] entendimento de que a Justiça do Trabalho é competente para julgar ações entre servidores temporários e a Administração Pública contraria a decisão do Pleno na ADI 3.395 MC/DF. 



    Tal decisum é de clareza solar ao afastar a competência da Justiça do Trabalho fixada no art. 114, I da CF/88, alcançando as lides entre a Administração e seus respectivos servidores. 



    O mesmo se aplica a qualquer relação entre servidor e administração pública, inclusive os temporários/precários, haja vista que servidor público – qualquer que seja – não se relaciona com o Município de São Luís por meio de contrato de trabalho sob guarida da CLT, até mesmo porque o ente adotou o regime estatutário como seu regime jurídico único (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Luís e lei que rege os contratos temporários do Município de São Luís — docs nº 04/05).



    Inobstante isso, a contratação do reclamado se deu em modalidade diversa do que preceitua as normas constitucionais, ou seja, é nula de pleno direito, porquanto não é cargo comissionado, tampouco servidor público celetista ou mesmo possui contrato temporário.



    À guisa de tais esclarecimentos, forçoso concluir que a justiça comum é competente para processar e julgar causas em que se discuta a validade de vínculo jurídico administrativo (temporário) entre o poder público e servidores temporários ou em exercício de contrato nulo. Essa competência permanece ainda que o autor da ação alegue que houve desvirtuamento do vínculo e mesmo que ele formule pedidos baseados na CLT ou na lei do FGTS.



     Há que se ter em mente: A COMPETÊNCIA SERÁ FIXADA PELA NATUREZA JURIDICA DO VÍNCULO E NÃO PELA NATUREZA DAS VERBAS REQUERIDAS, conforme lançado na fundamentação do magistrado de base.” (págs. 4 e 5 do documento eletrônico 1 – grifos no original).



    Por essa razão, requer, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, pede “pugna pela procedência da Reclamação ora aviada e a consequente cassação do acórdão impugnado.” (pág. 9 documento eletrônico 1 – grifos no original).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.



    No caso em exame, o ato reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, utilizando os seguintes fundamentos:



    “DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA



    Argumenta o reclamado ser esta justiça especializada incompetente para apreciar a matéria em razão da decisão proferida pelo STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 3.395, por ser uma relação jurídico-administrativa.



    Contudo, analisando-se detidamente os autos, há de se perceber que não existe qualquer prova que confirme que a contratação é submetida ao regime jurídico-administrativo. Pelo contrário, o que o reclamante reivindicou forma direitos de natureza trabalhista e amparados pela Súmula 363 do E.TST, o que possibilita a análise e competência da Justiça do Trabalho.



    […]



    Diante de tais fatos, rejeito a preliminar e reconheço a competência desta Justiça Especializada para julgar a demanda.” (págs. 2 e 3 do documento eletrônico 8 – grifos no original).



    Pois bem. Conforme relatado, o reclamante insurge-se contra decisão proferida pela Justiça do trabalho que teria, em tese, desrespeitado a medida cautelar deferida na ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, in verbis: 



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.”. 



    Como se vê, a decisão assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.



    Acrescento, ainda, que a referida cautelar foi confirmada pelo Plenário desta Suprema Corte, em acórdão que julgou a ADI 3.395/DF parcialmente procedente, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente”.



    A propósito, no mesmo sentido da decisão reclamada, a Segunda Turma, por maioria, deu provimento ao agravo regimental e julgou procedente a Reclamação 31.026/RO, para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, nos termos do voto da Ministra Cármen Lúcia, redatora para o acórdão, vencido o Ministro Edson Fachin (relator).



    Destaco, por oportuno, trechos do voto da Ministra Cármen Lúcia, condutor do referido acórdão:



    “Ministro Fachin, pedi destaque na Lista 117, de 2019, de Vossa Excelência, na qual há dois processos que são agravos regimentais em reclamação.



    Vossa Excelência está propondo que se negue provimento aos agravos. São reclamações nas quais se pleiteia a aplicação do que decidido na Ação Direta 3.395, a questão da Justiça do Trabalho. Vossa Excelência conclui no sentido de que a apuração da competência material para o julgamento da demanda não pode depender de instrução probatória. E nós tínhamos decidido, em Plenário, pareceu-me que ainda prevalecendo por maioria, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada.



    Portanto, neste caso, pedirei vênia a Vossa Excelência para divergir e dar provimento ao agravo (doc. 42)”. (grifei).



    No referido julgamento, ao concordar com a divergência, asseverei o seguinte:



    “Presidente, entendo assim como a Senhora, data venia, porque penso que estabelecemos, no Plenário, que, quando o vínculo é administrativo, ou seja, quando o servidor, compreendido no sentido lato da palavra, presta serviço para Administração Pública, atrai a competência da Justiça Federal ou da Justiça estadual, conforme o caso. Não importa que o contrato seja pela CLT ou não. Importante é a natureza do vínculo”. (grifei).



    Veja-se que, ao julgar situação similar à retratada nestes autos, a Segunda Turma desta Suprema Corte entendeu, na linha do voto proferido pela Ministra Cármen Lúcia, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada, não importando que o contrato do obreiro seja regido pela CLT. O importante mesmo é a natureza do vínculo.



    Nesse sentido, menciono as seguintes reclamações: Rcl 31.304/MA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rcl 36.305/MA, Rel. Min. Luiz Fux e Rcls 50.110/MA e 41.534/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia. Nesta última, destaco trecho mencionado pela relatora:



    "O vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de direito administrativo, pelo que não comporta discussão na Justiça Trabalhista."



    Isso posto, julgo procedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar o ato decisório proferido e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum. Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator